Tribunal: TJDFT
Processo: 0729299-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
2 Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729299-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS AGRAVADO: MICHELLINE MEDEIROS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por MICHELLINE MEDEIROS SANTOS contra a decisão monocrática de ID no 74187550, que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela Associação das Pioneiras Sociais, a fim de não obrigar a instituição a admitir a candidata Michelline na etapa de treinamento do processo seletivo para o cargo de Professor de Dança promovido pela referida associação. Em seu agravo interno, a candidata afirma que concluiu a licenciatura em dança, com a colação de grau ocorrida em 22/07/2025. Aduz que possui comprovação de mais de seis meses de experiência de estágio como Professora de Dança, de forma que não haveria qualquer impedimento para que a ora recorrente participe da etapa de treinamento do processo seletivo. Assim, pede a retratação da decisão monocrática, de forma que o agravo de instrumento seja recebido sem efeito suspensivo, mantendo-se a decisão de primeiro grau. É o breve relato. Decido. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Por ora, não vejo motivo para retratação, uma vez que, não obstante a conclusão do curso pela candidata após a interposição do agravo de instrumento, verifica-se que, na ocasião de sua convocação, ela não atendia os requisitos da seleção, de forma que, por não se tratar de certame público, sendo inaplicável a súmula no 266 do STJ, deve-se garantir a autonomia da Associação para seguir suas regras de contratação, dentro de sua autonomia institucional, não havendo razão para ingerência judicial no caso. Aguarde-se o transcurso do prazo para a parte agravada (Associação das Pioneiras Sociais) apresentar suas contrarrazões ao agravo interno, bem como o prazo para a parte Michelline apresentar suas contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, voltem-me conclusos para julgamento. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador